Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DECISÃO MANTÉM SOBRESTAMENTO Diante do insucesso da tentativa de autocomposição das partes (ID 49591650), mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285 do regime da repercussão geral pelo c. Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na decisão de ID 28080466. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator